Tribunal: TCU
Processo: 016.247/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de analisar as ações do Governo Federal voltadas à identificação, à avaliação e à revisão de subsídios governamentais que são prejudiciais ao meio ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional sobre as ações do Governo Federal voltadas à identificação, à avaliação e à revisão de subsídios governamentais prejudiciais ao meio ambiente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, na qualidade de Secretaria Executiva da Comissão Nacional da Biodiversidade, que, em articulação com o Ministério do Planejamento e Orçamento - em razão das atribuições previstas no art. 40, I e II, da Lei 14.600/2023 - e com o Ministério da Fazenda, também integrante da referida comissão, encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação com definição de responsáveis, prazos e atividades voltadas ao estabelecimento de arranjo institucional para identificação e classificação de subsídios prejudiciais ao meio ambiente, contemplando diretrizes gerais, orientações, mecanismos de coordenação e cooperação interinstitucional com vistas ao cumprimento dos objetivos estabelecidos na Meta 18 do Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal e no Decreto 4.703/2003; 9.2. determinar ao Ministério do Planejamento e Orçamento, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, § 3o, I, e § 4o, I a III, da Resolução TCU-315/2020, que apresente a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, além dos responsáveis e os prazos para sua execução, com vistas a incluir aspectos ambientais como critério nas avaliações ex ante , ex post e de custo-efetividade de subsídios conforme os arts. 3o, I e § 2o, e 7o, caput , do Decreto 11.558/2023; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, à Casa Civil da Presidência da República, aos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Planejamento e Orçamento - considerando as competências estabelecidas, respectivamente, nos arts. 3o, I e IV, 36 e40 da Lei 14.600/2023 -, bem como ao Ministério das Relações Exteriores, integrante da Comissão Nacional da Biodiversidade - em razão das competências definidas no art. 10-A do Decreto 4.703/2003 -, de que o governo brasileiro não tem realizado a identificação dos subsídios prejudiciais ao meio ambiente, estando em desacordo com a extinta Meta 3 de Aichi, substituída pela Meta 18 do Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, da Convenção sobre Diversidade Biológica (Decreto Legislativo 2/1994 e Decreto 2.519/1998); 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle do Senado Federal; 9.5. autorizar, desde já, o monitoramento das determinações acima proferidas; 9.6. arquivar o presente processo com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.